Tribunal: STF
Processo: Rcl 57652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0016224-11.2018.5.16.0002), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao manter a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da sentença, ajuizou reclamação trabalhista, alegando que fora contratada pela Câmara Municipal, SEM CONCURSO PÚBLICO, para exercer a função de Secretária Legislativa, de janeiro de 2013 à dezembro de 2016 (doc. nº 01. cópia integral dos autos).



    Transcorrida a instrução processual, o TRT da 16ª Região, analisando o caso, reconheceu a nulidade contratual existente — sem concurso público — e, em ato contínuo, manteve a condenação da reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas.



    […]



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs o competente Recurso de Revista como escopo de ser reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, nos moldes do art. 102, §2º da CF, diante o julgamento, pelo STF, da ADI 3395.



    Inobstante a matéria de ordem pública, em decisão monocrática, o Min. Maurício Godinho Delgado, da 3ª Turma do TST, ao revés de promover a primazia do mérito, deixou de conhecer o Recurso de Revista sob o argumento que “a transcrição do capítulo do acórdão recorrido na íntegra não atende à exigência legal de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista”, em outras palavras, não foi sublinhado ou negritado o trecho da decisão atacada, em afronta direta ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório.



    Inconformado com a decisão que não conheceu do Recurso de Revista, a municipalidade interpôs o competente agravo interno, tendo a 3ª Turma, em 19/12/2022 […]



    Como é consabido, a inobservância, por Juízes ou Tribunais, de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade atrai a utilização da Reclamação Constitucional nos moldes do art. 102, I, § 2º c/c art. 114, I, da CF e art. 988, III, CPC. 



    O que o Município de São Luís busca, perante esta Corte, é garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-6/DF-MC (doc. nº 02), além de fazer valer a regra do art. 37, § 2º da CF.



    […]



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito da ADI 3.395/DF, com trânsito em julgado no dia 20/10/2020 (doc. nº 03), firmou entendimento que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho.



    Resta, a muito, ultrapassado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ações entre contratados precariamente com a Administração Pública nos moldes da decisão citada.



    Tal decisum é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. O mesmo se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que este não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, sobretudo por ter adotado o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís), além de possuir legislação que rege os seus contratados temporários (docs. nº 04/05).



    À guisa de tais esclarecimentos, forçoso concluir que a Justiça Ordinária é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo jurídico administrativo entre o poder público e servidores temporários ou precários. Essa competência permanece ainda que o autor da ação alegue que houve desvirtuamento do vínculo e mesmo que ele formule pedidos baseados na CLT ou na lei do FGTS.



    Dito isso, forçoso convir que há MANIFESTO desprestígio, por parte da Justiça Especializada, em atender a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, sobretudo quando esta reconhece a nulidade da contratação, persistindo na manutenção de sua competência.”.



    Ao final, requer a concessão da liminar para que “para suspender o andamento do processo nº 0016224-11.2018.5.16.0002, em trâmite na 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, até julgamento do mérito desta Reclamação”, e, no mérito, “pugna pela procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do decisum impugnado, declarando-se, por conseguinte, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito diante do disposto nos arts 102, §2 e 114, I da CF, c/c art. 28 parágrafo único da Lei nº 9868/99, diante do julgamento da ADI 3395/DF”. (eDoc. 1, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…).



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…).



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. Verifica-se que a Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos, conforme se extrai do acórdão do recurso ordinário no sítio do TRT-16:



    “O Município recorrente sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ação envolvendo vínculo jurídico-administrativo.



    Com efeito, o caso em tela não trata de qualquer modalidade de contratação especial, mas de ingresso no serviço público, sem prévia aprovação em concurso público, violando o art. 37, inc. II, da CF, o que enseja a nulidade absoluta.



    Logo, não há como se aplicar o regime estatutário aos empregados que foram contratados sem a submissão ao concurso público como exige a Constituição Federal. Importa destacar, que a contratação temporária decorre de lei, devendo ser comprovada a efetiva necessidade da contratação excepcional, nos termos do art. 37, IX, da CF, seja por ato motivado da autoridade, seja pelo contrato no qual estejam explanadas as razões que o originaram e que se encontrem dentre aquelas definidas legalmente, o que não restou demonstrado na demanda.



    Assim, declarada a nulidade do contrato pactuado entre as partes, configurada está a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da causa.



    […]



    No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, na Reclamação nº 34.100 BAHIA, Reclamante: MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA, RECLAMADO:JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE VALENÇA, BENEF.(A/S) :MARLY MARIA DOS SANTOS. DJe-077 Divulgação 12/04/2019, publicação 15/04/2019.



    Logo, ante a nulidade do contrato, o que afasta o vínculo tipicamente administrativo, resta configurada a competência da Justiça Laboral para apreciação do litígio.”. 



    Como se observa, manteve-se a premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral, consubstanciada na argumentação de que “declarada a nulidade do contrato pactuado entre as partes, configurada está a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da causa”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente